Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719515-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WISLLEY CELLIO TAVARES, MINI MERCADO SOUSA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução de título extrajudicial apresentada contra WISLLEY CELLIO TAVARES, MINI MERCADO SOUSA LTDA, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Esta a decisão agravada: “Indefiro a reiteração das pesquisas SisbaJud e RenaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 164545284, proferida na data de 07/07/2023.” – ID 233518822, autos de origem n. 0741129-37.2021.8.07.0001. A parte agravante alega em síntese que “A jurisprudência é clara no sentido de que, HAVENDO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL desde a última pesquisa realizada nos autos para a busca de bens dos executados, passível a realização de novo pedido” - ID 71920815, p. 6. E pede: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo na modalidade Instrumento demonstrado que a decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, conquanto tempestivo e devidamente preparado; b) Atribua o efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019,I); c) Comunique ao juiz da causa para que, querendo, reforme a decisão interlocutória agravada; d) Intime o agravado para, na forma da lei, responder no prazo de 15 (quinze) dias; e) Seja julgado totalmente procedente o presente Agravo com reforma da decisão agravada, haja vista a fundamentação supra, a fim de possibilitar as pesquisas através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; f) Seja intimado o procurador do agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto [...].” - ID 71920815, p. 7. Preparo recolhido (ID 71941979). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 07/07/2023, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 164545284 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados, nem apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligência pelo Juízo: “Levando-se em consideração o lapso temporal superior a mais de um ano desde o último pedido de consulta de bens (SISBAJUD: 06/2023 – ID. 162534097; RENAJUD: 06/2023 – ID. 162534098), requer novamente a consulta de ativos em nome do executado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD.” – ID 233075409. Ocorre que pedido genérico de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios não configura localização de bens e não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1921466, 07304957720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS. PROCESSO ARQUIVADO. ARTIGO 921, §2o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são mecanismos aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor exequente, bens do executado aptos a responder pelo débito. 4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos da execução, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1922461, 07446338320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado. 2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1811402, 07444891220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, no caso dos autos, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente para tanto o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Além disto, as diligências pelo Juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Assim, a realização de pesquisas pelo Juízo somente deve ser deferida quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade até porque não se pode ignorar a existência de numerosos processos em curso no Juízo de origem, de modo que o deferimento de pesquisas de bens deve considerar a possibilidade de resultado útil. De qualquer forma e como se viu, não há evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance, diligenciado para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio de cartório extrajudicial respectivo ou outras medidas de busca de bens da parte devedora. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora